Tribunal: TJMT
Processo: 0000289-92.2017.8.11.0053
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000289-92.2017.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), UGO DA CONCEICAO PADILHA - CPF: 040.452.031-68 (AGRAVANTE), EMILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 031.381.071-09 (AGRAVANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), DIEGO TADANO PADILHA - CPF: 537.843.911-68 (AGRAVANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA (AGRAVANTE), DIEGO TADANO PADILHA - CPF: 537.843.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UGO DA CONCEICAO PADILHA - CPF: 040.452.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1199.

Não é possível a aplicação retroativa da
prescrição intercorrente fundada no artigo
23,
§ 8º,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
interno interposto por
Emilson de Souza Santos
contra decisão que proveu a apelação (
Id. 180572684
).

Assegura que, possível é a
aplicação retroativa da prescrição intercorrente prevista no artigo
23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, visto que o entendimento da jurisprudência

é no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa é matéria “
quase penal
” com natureza jurídica de direito administrativo sancionador.

Assevera que, a considerar a responsabilização por improbidade administrativa como espécie que compõe o direito administrativo sancionador, deverá ser aplicada a regra mais benéfica ao apelante. Logo, na hipótese, tem-se que a interrupção da prescrição se deu em 16 de fevereiro de 2017 com o ajuizamento da
ação civil para responsabilização por atos de improbidade administrativa
e entre este marco temporal até o presente momento já decorreu prazo muito superior a quatro (4) anos, de modo a operar a prescrição intercorrente nos termos do artigo
23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 188248179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a
ação civil para responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário
, com resolução de mérito, por ter operado a prescrição intercorrente, nos termos do
artigo
23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, necessário se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente na presente ação de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 23, § 5º), e a consequente extinção do processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC c.c art. 23, § 8º da Lei nº 8.429/92, em razão da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF.

Sem custas e honorários advocatícios.

Inaplicável o reexame necessário, nos termos do art. 17, § 19, IV, da Lei 8.429/1992.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

Santo Antônio do Leverger, 3 de maio de 2022. [...]. (Id. 141554997 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de agosto de 2023, dei provimento ao recurso para afastar o decreto de prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da
ação civil para responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário
(Id. 18057684).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
possível é a
aplicação retroativa da prescrição intercorrente prevista no artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Quanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída pela
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
aos processos em curso, o Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2022
).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

O artigo 23 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Assim, eventual prescrição intercorrente somente irá operar na data de
27 de outubro de 2025, segunda-feira
, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 4º.

Por fim, registro que, a
ação civil pública para responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário
está pendente de saneamento e instrução pelo Juízo de Primeiro Grau, fato que afasta a causa madura para julgamento nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024